Tribunal: TJMT
Processo: 1007749-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007749-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), VIDRACARIA VITRINE LTDA - CNPJ: 18.852.501/0001-61 (AGRAVADO), VIDRACARIA VITRINI PRIME LTDA - CNPJ: 34.380.570/0001-76 (AGRAVADO), VITRINI MODAS LTDA - CNPJ: 25.450.014/0001-38 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADVOCACIA SOUZA ARTUZI - CNPJ: 32.966.763/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO
:
VIDRACARIA VITRINE LTDA E OUTROS.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – EFEITO SUSPENSIVO
NEGADO

COMPETÊNCIA
PARA AVALIAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do art. 49, §3o da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial.

Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo movido por COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 141265124 – autos de origem PJE No 1002893-18.2024.8.11.0003) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que determinou a manutenção do grupo recuperando na pos
s
e dos bens listados na Ação de Recuperação Judicial
, sob os seguintes fundamentos:

“No que tange à pretensão
de manutenção do grupo requerente na posse dos bens que listou na exordial, e que afirma serem essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial – é pertinente registrar que dita manutenção de posse decorre do próprio texto legal, e perdura durante o denominado
stay

period
, cujos efeitos são alcançados com a pr
ópria antecipação da blindagem.

De revés, também é certo que, se
sabe,
a análise da essencialidade não pode ser feita de forma genérica, devendo ser investigada de forma individualizada, e com a comprovação do
cumental de tal essencialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária,
sob pena
de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da
recuperanda
de maneira individualizada. (PROCESSO No 1017853-56.2022.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Recuperação extrajudicial, Liminar] Relator:
Des(
a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

Contudo, vê-se que a grande maioria dos bens arrolados pelo grupo requerente constituem máquinas, veículos e ferramentas que possuem ligação direta com a atividade empresarial desenvolvida - havendo, portanto, uma presunção de que sejam essenciais ao regular exercício das atividades do requerente.

Ressalte-se, entretanto, que essa análise está sendo feita sob a perspectiva da probabilidade e em caráter liminar, de modo que
faz-se
necessário conferir provisoriedade à medida, ao menos até a decisão que deferir ou não o processamento do pedido de recuperação judicial, oportunidade em que este Juízo terá mais elementos para avaliar a essencialidade individualizada de todos os bens listados.

Feitas essas considerações, DETERMINO a manutenção do grupo requerente na posse dos bens listados na petição inicial, até que este Juízo, munido de mais elementos, delibere acerca do processamento do pedido de recuperação judicial e da essencialidade dos bens.
”

Em razões recursais,
alega
, em síntese, que é proprietária fiduciária de inúmeros veículos declarados provisoriamente como essenciais ao soerguimento das empresas
recuperandas
. Sendo que, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete à recuperação judicial, dada a própria natureza da alienação fiduciária, cujo domínio resolúvel da coisa não pert
ence ao devedor, mas ao credor.

Aduz que salta aos olhos que as
recuperandas
não fizeram comprovação da essencialidade, limitando-se a jogar alegações no ar sem quaisquer provas que amparassem a alegada imprescindibilidade dos veículos para o funcionamento da empresa. Do mesmo modo, o Administrador Judicial, de forma genérica, restringiu-se a conferir veracidade
as
alegações da
recuperanda
de que os veículos seriam necessári
os ao comércio das vidraçarias.

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo,
sob argumento
de que a decisão interlocutória, contrariamente à legislação e à jurisprudência aplicável, está fulminando o direito da credora de reaver o bem ofertado em garantia após o inadimplemento da devedora, sobretudo porque seu crédito não é sujeito à recuperação judicial. Logo, caso os efeitos da decisão permaneçam, a agravante experimentará prejuízo patrimonial
relevante, por não receber o crédito emprestado e ser privada dos veículos dos quais é a real proprietária e que não
fazem parte do ativo da massa.

Ao final, postula, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão que declarou a essencialidade provisória dos bens móveis e determinou a manutenção do grupo recuperando na posse dos bens, uma vez que o crédito da agravante, garantido por alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, bem como que não há comprovação inequívoca da essencialidade dos veículos. Assim, os automóveis devem ser declarados não essenciais, a fim de que esta credora agravante prossiga com o regular procedimento de apreensão das garantia
s e consolidação da
propriedade

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante
sob ID
. 207725675.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO:
VIDRACARIA VITRINE LTDA E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo movido por COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 141265124 – autos de origem PJE No 1002893-18.2024.8.11.0003) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que determinou a manutenção do grupo recuperando na pose dos bens listados na Ação de Recuperação Judicial
.

Em razões recursais,
alega
, em síntese, que é proprietária fiduciária de inúmeros veículos
declarados provisoriamente como essenciais
ao soerguimento das empresas
recuperandas
. Sendo que, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete à recuperação judicial, dada a própria natureza da alienação fiduciária, cujo domínio resolúvel da coisa não pertence ao devedor, mas ao credor.

Pois bem.

Mister
se faz constar que a controvérsia na espécie está em aferir se a declaração da essencialidade do bem pelo juízo da recuperação

atinge a pretensão de busca e apreensão dos bens.

Cabe mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
”

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3o, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa
recuperanda
, senão vejamos:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3
o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada
a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4
o
do art. 6
o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Nesta senda, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, momento em que, nos moldes da LRJ, o juízo universal poderá proceder à exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
-
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que,
durante o prazo de suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial.”

(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13a Câm.
Cív
.,
Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

Destarte, o tema está relacionado à inclusão do crédito no plano de recuperação judicial pelo juízo universal da falência e recuperação judicial, não havendo que se discutir, neste recurso e em sede de cognição sumária, acerca da
prescindibilidade
dos bens à atividade empresarial da agravada. Nesse sentido:

“Agravo de instrumento alienação fiduciária - ação de busca e apreensão - decisão que suspende o prosseguimento da busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em razão do processo de recuperação judicial da empresa ré - inconformismo dos autores -
não se vê por onde reformar decidido fundado expressamente no que dispõe o § 3 o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e na presunção, não elidida, de que os bens fiduciariamente alienados (caminhões, terceiros eixos,
semi-reboques
e uma van) são bens de capital essenciais a atividade empresarial da agravada.”
(TJSP, RAI n. 1149321003, 36a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Palma
Bisson
, j.24.04.2008 - negritei).

Assim, considerando o contexto fático-jurídico, evidencia-se
a essencialidade, por se tratar de bens de capital indispensável ao desempenho das atividades dos agravados, uma vez que foram listados com as seguintes funções:

Entrega
de itens aos clientes;

Transporte
de vidros temperados e alumínios e uso geral;

Transporte
de insumos e materiais e entrega
aos cliente
;

Transporte
de insumos e materiais e diligências
das empresas
.

Logo, vê-se que os veículos se enquadram perfeitamente no conceito de bens de capital, porquanto
trata-se
de bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

Dessa forma, constata-se que os veículos se enquadram perfeitamente no conceito de bens de capital, pois são bens utilizados no processo produtivo da empresa em recuperação.

À vista disso, inexiste qualquer fundamento que sustente a busca e apreensão pleiteada do bem objeto da demanda neste momento processual.

Rejeitada a tese principal apresentada pelo agravante, não se pode cogitar a concessão da tutela pleiteada, tampouco a atribuição de efeito suspensivo à decisão ora agravada. Desta forma, mantém-se íntegra a decisão recorrida, preservando-se seus efeitos até o trânsito em julgado, uma vez que não foram apresentados argumentos suficientes para a sua reforma.

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024